Tribunal: TJMT
Processo: 1012589-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012589-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parcelamento, Extinção do Crédito Tributário, Fato Gerador/Incidência, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0004-47 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO – PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES QUESTIONADOS NA AÇÃO ORIGINÁRIA, MEDIANTE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – LEGALIDADE – OPERAÇÕES FUTURAS – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE NA DECISÃO COLEGIADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, contra a decisão constante no Acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012589-63.2019.8.11.0000, deu provimento, em parte, aos pedidos da Embargante, para determinar que sejam sobrestados os efeitos da exigibilidade do crédito tributário, decorrente dos fatos geradores referentes às operações realizadas, em razão do depósito integral e em espécie.

Afirma que há contradição no voto do recurso, uma vez que a fundamentação corrobora sua tese de suspensão de exigibilidade da cobrança da contribuição ao FETHAB, no que tange aos créditos dos fatos geradores pretéritos, contudo, indefere com relação às operações futuras.

Desse modo, o Agravante pretende seja sobrestada a exigência daquela contribuição, dos fatos geradores que forem constituídos pelo próprio contribuinte, mediante a realização do depósito em Juízo, referente às futuras operações, interestaduais, de milho.

Por fim, o Recorrente peticionou aos autos, postulando a uniformização da jurisprudência e acostou uma recente decisão, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que, nos autos do Agravo Interno n. 1017713-27.2019.8.11.0000, autorizou o depósito mensal dos valores que entende indevido, a título de DIFAL, cuja exigibilidade do crédito tributário deve ficar suspensa.

Feitas esses apontamentos, pretende o Agravante:

sejam conhecidos e providos os presentes aclaratórios a fim de sanar a omissão apontada para que seja observada a jurisprudência do C. STJ, bem como seja uniformizada a jurisprudência desta E. Corte, deferindo-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo aos fatos geradores futuros, contato que constituído o crédito tributário pelo contribuinte mediante a realização do depósito judicial no montante integral, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN.

O Estado de Mato Grosso, ora Embargado, apresentou as contrarrazões aos embargos de declaração em foco (id. n. 38988492).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, contra a decisão do Colegiado, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, cuja ementa assim consignou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – DEPÓSITO EM JUÍZO E EM DINHEIRO DO VALOR DISCUTIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, INCISO II, DO CTN – DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE NA DISCUSSÃO DO DÉBITO – SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA – SÚMULA 112, DO STJ – LANÇAMENTOS FUTUROS E INCERTOS – NÃO APLICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA, EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui direito subjetivo do contribuinte discutir os débitos tributários que estão sendo cobrados, e o depósito em juízo, integral e em dinheiro, garante a suspensão da exigibilidade dos valores, conforme prescreve o artigo 151, inciso II, do CTN e a Súmula 112, do STJ.

O motivo da irresignação do Embargante recai na parte do Acórdão que não deferiu a suspensão da exigibilidade da contribuição do FEHTAB, com relação às operações futuras, por serem incertas.

No entender do Embargante, a fundamentação da decisão é contraditória, uma vez que a suspensão da exigibilidade do FETHAB, nas operações futuras, deve ser permitida, em face do depósito integral, e em juízo, dos valores da contribuição, cobrados, por ela calculada, assim como ocorreu com relação aos fatos geradores pretéritos.

Sabe-se que os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, inclusive para permitir
à (s) parte (s) que possa(m) manejar os recursos aos órgãos competentes.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, por um lado, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, a mencionada admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, sua modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, entrementes as razões recursais do Embargante, não há fundamentação conflitante na decisão recorrida.

Conforme consignado desde a decisão liminar e no mérito do Agravo de Instrumento, não foi tolhido o direito subjetivo ao Recorrente de ver suspensa a exigibilidade da contribuição do FETHAB, nas operações futuras, com a realização do depósito integral e em dinheiro. Por se tratar, todavia, de fato gerador de obrigação tributária, cujos valores podem variar de mês a mês, conforme o preço do produto e a quantidade vendida, que proceda ao depósito, no Juízo
a quo
, com a fiscalização da autoridade, até o julgamento do mérito da ação, na qual se discute a legalidade da cobrança da contribuição do FETHAB.

A suspensão da exigibilidade do crédito, portanto, limita-se, por hora, com relação ao caucionamento já efetuado, que se refere às operações pretéritas, o que não obsta proceder ao depósito em juízo e, postular o sobrestamento da contribuição ao fundo, nas novas atividades mercantis realizadas.

A propósito, transcrevo os trechos das decisões, por mim proferidas, quanto a esse ponto do recurso:

Saliento que, quanto à extensão do pedido liminar, decorrente das atividades futuras da empresa Agravante, neste momento não é factível, posto que imprevisível o fato gerador de obrigação tributária, cujos valores podem variar de mês a mês, conforme o preço do produto e quantidade vendida.

Nada obsta, contudo, que o Fisco, no exercício legal de fiscalizar, indique e atribua o valor que entender devido a cada operação. Em outras palavras, ficará ao encargo da autoridade fiscal verificar se os depósitos a serem ofertados são valores reais e devidos (id. n. 13925992).

Como mencionei na decisão proferida liminarmente, não há impedimento ao Fisco, contudo, no exercício legal de fiscalizar, indique e atribua o valor que entender devido em cada operação. É o mesmo que dizer que ficará ao encargo da autoridade fiscal verificar se os depósitos a serem ofertados são valores reais e devidos (id. n. 34563966).

Por fim, do que diz respeito ao aresto juntado pelo Recorrente aos autos, para justificar o acolhimento da sua pretensão, verifica-se que a
ratio
daquele
decisum
é a mesma aplicada aqui, ou seja, o direito à suspensão de exigibilidade do crédito em discussão está amparado, quando do depósito, em juízo e em dinheiro, dos valores controvertidos.

Desse modo, diversamente do que alega o Embargante, não há vício na decisão colegiada a ser sanada, devendo, portanto, ser mantido o acórdão, sobre os seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020